Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-57.2018.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000664-57.2018.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDO FERREIRA DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA, ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como AVELINO PEREIRA DE SOUSA, JOAO ANTONIO DE FRANCA ROCHA, ALEX ALVES DA SILVA, DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO REJEITADO.

I
- O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada a questão da responsabilidade civil do Estado e a fixação dos danos morais, aplicando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 944 do Código Civil.

II
- A questão dos juros e correção monetária foi expressamente tratada no acórdão, que mencionou a aplicação do entendimento do STF no RE 870.947/SE, não configurando omissão.

III
- A pretensão do embargante revela-se meramente infringente, objetivando a rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

IV
- Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º
8000664-57.2018.8.05.0224
da Comarca de Santa Rita de Cássia, em que figuram como partes Embargante,
ESTADO DA BAHIA
, e Embargados,
RAIMUNDO FERREIRA DA CRUZ e SANDRA MARIA RAMOS DA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos pelo
ESTADO DA BAHIA
, pelas razões constantes do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto